Tribunal: TJMT
Processo: 1037548-04.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037548-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ROSA FONTES - CPF: 818.696.731-15 (APELANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 171.723.811-49 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - PRETENSÃO MOVIDA POR PARTICULAR LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA CASSADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria de ordem pública, o
interesse de agir, uma das condições da ação, pode ser conhecido, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, merecendo rejeição a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões pelo apelado.

Conforme disciplina o decreto de regência, é vedada a utilização da ação de busca e apreensão pelo particular que carece da condição de credor fiduciário, tampouco de instituição financeira ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários, merecendo reforma a sentença para julgar extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Isabel Rosa Fontes

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
João Nunes da Silva, julgou procedente a pretensão para consolidar a posse e propriedade do bem em nome do autor, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando a nulidade da notificação extrajudicial, ao passo que inexiste nos autos prova inequívoca do recebimento, requisito essencial para a ação de busca e apreensão. Ainda, assevera que no contrato entabulado entre as partes, inexiste a possibilidade do procedimento de busca e apreensão em caso do inadimplemento, dissertando que a interpretação dos contratos deve ser restritiva, impossibilitando a presunção de cláusulas.

Sustenta que
a busca e apreensão do veículo se mostra desproporcional, ao passo que já havia quitado parte significativa do financiamento, violando o princípio da conservação dos contratos. Menciona, que não lhe foi oportunizada a purgação da mora, violando também ao direito de adimplemento substancial, requerendo a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso, arguindo em preliminar a ocorrência de inovação recursal (id. 241226771).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Nunes da Silva ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Maria Isabel Rosa Fontes, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de um veículo, deixando a ré de adimplir com as parcelas.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou procedente a pretensão para consolidar a posse e propriedade do bem em nome do autor, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 241226768).

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando a nulidade da notificação extrajudicial, ao passo que inexiste nos autos prova inequívoca do recebimento, requisito essencial para a ação de busca e apreensão. Ainda, assevera que no contrato entabulado entre as partes, inexiste a possibilidade do procedimento de busca e apreensão em caso do inadimplemento, dissertando que a interpretação dos contratos deve ser restritiva, impossibilitando a presunção de cláusulas.

Sustenta que
a busca e apreensão do veículo se mostra desproporcional, ao passo que já havia quitado parte significativa do financiamento, violando o princípio da conservação dos contratos. Menciona, que não lhe foi oportunizada a purgação da mora, violando também ao direito de adimplemento substancial, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Em preliminar contrarrecursal, alega o apelado a ocorrência de inovação recursal, ao passo que a defesa cingiu-se em defender a suspensão da liminar, alegando o adimplemento substancial do contrato.

Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico a falta de interesse de agir do apelado, por inadequação da via eleita.

Ora, a ação de busca e apreensão possui natureza cautelar ou satisfativa, e, neste caso, a medida é regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina os contratos de alienação fiduciária em garantia, a qual é exercida, exclusivamente, pelas instituições financeiras.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...) 3.
O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários
. 4.
No caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969
. 5. Recurso especial não provido
”. (REsp 1.101.375 RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.06.13)

Portanto, denota-se que inadequada o manejo da ação de busca e apreensão por um particular, conforme disciplina o Decreto-Lei nº 911/69, pois não é o credor com condição de fiduciário, tampouco de instituição financeira
lato sensu
ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.

Verifica-se, assim, a falta de interesse processual do apelado, por não ser esta a via adequada, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

No mesmo sentido, cito os entendimentos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - PRETENSÃO DE REAVER O BEM MÓVEL, DIANTE DE SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - NATUREZA SATISFATIVA - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A medida cautelar de busca e apreensão é totalmente inadequada quando utilizada como via processual para resolver conflitos que digam respeito à posse e à propriedade de bens de natureza móvel, visto não ser ela medida satisfativa para se obter composição definitiva da lide, exceto nos casos previstos em lei especial. Ausente o interesse de agir, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito
”. (TJMT, RAC n. 0015144-03.2015.811.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 03.07.18)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTICULARES - PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Por força do seu caráter satisfativo, a ação de busca e apreensão não constitui instrumento adequado para o promissário vendedor reaver o bem, objeto de contrato descumprido pelo adquirente, mormente quando já aperfeiçoada a sua tradição, impondo-se a manutenção da Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita
”. (TJMG, RAC n. 1.0024.11.335569-7/002, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 29.06.16).

Outrossim, cumpre esclarecer que a inadequação da via eleita, por se tratar de regra processual, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Outro, não é o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Não obstante, a utilização de petição inicial padronizada, que poderia servir para qualquer contrato da mesma instituição financeira, não indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de prestação de contas, constituindo pedido genérico do qual não evidencia interesse de agir. Precedentes.
2. O interesse de agir, uma das condições da ação, constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecido, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp 2.001.194, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 04.09.23).

Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, em razão da inadequação da via eleita, a sentença merece ser cassada para extinguir o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Via de consequência, deverá o apelado proceder à restituição do veículo no prazo de 48 horas, caso apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). Ou, na impossibilidade de o fazê-lo, devera demonstrar nos autos de origem, incumbindo ao juízo de origem dirimir a questão em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 20224.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024